Tribunal: TJMT
Processo: 0018121-29.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018121-29.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA - CNPJ: 07.678.140/0001-62 (APELADO), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA CUSTEADA PELO CONSUMIDOR/AUTOR/APELADO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. ANEEL N. 250/2007 (NORMA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS) – REEMBOLSO DEVIDO – PROJETO APRESENTADO, APROVADO E FISCALIZADO PELA CEMAT (CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE) – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA REDE AO PATRIMÔNIO DA ENERGISA – DESCABIMENTO – PATRIMÔNIO PRÓPRIO DO CONSUMIDOR APENAS EM RAZÃO DA INSTALAÇÕES INTERNAS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Apesar da concessionária de energia elétrica se insurgir quanto ao reembolso em face da extensão da rede elétrica custeada pelo consumidor, trazendo legislação que julga deva ser utilizada para o caso, importa ressaltar que a Resolução aplicável ao caso é a vigente à época dos fatos (Resolução n. 250/2007), cabendo o reembolso conforme sua previsão.

“(...) I - A extensão de energia elétrica pode ser feita a cargo do consumidor, obedecidas as especificações impostas pela concessionária, estando, a teor da Resolução ANEEL n.º 250/07 vigente à época, e sob pena de enriquecimento indevido, garantido o reembolso dos valores por ele gastos. II - Evidenciado pelos termos do próprio acordo firmado entre as partes o dever de reembolso por parte da concessionária, a teor dos regramentos aplicáveis, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0319.10.000174-6/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019)”.

Não há falar em incompatibilidade da condenação por ausência de pretensão de incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, eis que após a instalação, tal patrimônio incorpora-se automaticamente, sendo o consumidor proprietário apenas das instalações internas (a partir do ponto de entrega no estabelecimento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 0018121-29.2015.8.11.0015 - Cód. 249742
, movida
em seu desfavor por
MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial,
condenando
as requeridas (
CEMAT – Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. e ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.)
, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 12.716,65 (doze mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido pelo IPCA (art. 4º, IV da Resolução Normativa ANEEL nº 250/2007) a partir da aprovação da obra (04/06/2008), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. E, considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido,
condenou
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada requerida, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, a incompatibilidade da condenação; eis que “(...) conforme se depreende da exordial, o recorrente requer a restituição dos valores pagos para construir uma rede que se encontra em sua propriedade, no entanto, não requer que a empresa recorrida INCORPORE esta rede”.

Defende a inviabilidade de ressarcimento a um consumidor ao incorporar uma rede por ele construída, sem incorporar a dita rede em seu patrimônio.

Frisa que “(...) o recorrido (i) não requer que a Energisa incorpore a rede elétrica (construída pelo autor, inteiramente em sua propriedade), mas (ii) requer que a Energisa promova o ressarcimento que advém da incorporação da rede elétrica!”.

No mérito, diz que “(...) a incorporação de rede consiste no procedimento por meio do qual as concessionárias incorporam redes particulares conectadas ao sistema de distribuição ao seu ativo imobilizado, ante ao interesse público que paira sobre a rede”; que “(...) Tal ingresso da rede ao patrimônio da concessionária pode ocorrer por duas vias distintas, quais sejam: (a) mediante o procedimento administrativo de incorporação, no curso do qual, se satisfeitas as condições postas pelos preceitos regulatórios, o particular será ressarcido pela concessionária em valor não superior ao que dispendeu com a construção; (b) por meio de doação, em que a transferência da rede exclui a obrigação da concessionária de efetuar o ressarcimento”.

Assevera que “(...) apesar de existir, em determinadas situações, o dever da concessionária de incorporar as redes particulares conectadas ao sistema público de distribuição, o dito dever não é amplo e irrestrito, de modo que há situações que o excepcionam e há condições regulatórias para que o consumidor faça jus ao ressarcimento. Com efeito, quanto às situações que excepcionam o dever de incorporação, a Resolução n° 226/2009 prevê duas hipóteses que autorizam a não incorporação pela concessionária, a saber: (a) quando a rede se localiza integralmente em propriedade privada, situação na qual a construção da rede é feita no exclusivo interesse do particular, o que acontece, por exemplo, em áreas remotas; (b) quando a rede seja de exclusivo interesse de agentes de geração”.

Defende que “(...) ainda que se existente o dever de incorporar a rede, o ressarcimento do particular fica condicionado à observância de preceitos regulatórios, instituídos no interesse da concessionária, cuja inobservância, consequentemente, a exime do seu dever de ressarcir o consumidor. Pois bem, em análise conjunta dos arts. 6°, 9°, §3° da Resolução ANEEL n° 229 e do art. 37, §§1° e 2°, da Resolução ANEEL n° 414, infere-se que: (i) a distribuidora tem direito de solicitar a comprovação documental da propriedade dos ativos (postes, transformadores etc) que compõem a rede, até por que não pode ser compelida a incorporar ao seu patrimônio um bem cuja titularidade é desconhecida; (ii) a concessionária tem o direito de exigir a comprovação do valor pago pela obra, uma vez que o art. 9°, §3°, da Resolução ANEEL n° 229 limita o montante a ser ressarcido ao valor efetivamente pago pelo consumidor; (iii) a distribuidora tem, à luz do art. 37. §§ 1° e §2° da Resolução ANEEL n° 414 o direito de depositar o menor valor entre o custo da obra comprovado pelo interessado e o orçamento de obra entregue pela distribuidora”.

Ressalta que “(...) a responsabilidade da Distribuidora de Energia Elétrica se dá até o limite da bucha secundária (saída) do transformador. É neste ponto que o Requerente assume a responsabilidade para a instalação de rede secundária, onde os materiais descritos são de escolha do consumidor (marca, preço, tecnologia e afins), somete devendo receber aprovação técnica da Requerida. Portanto, o custo de instalação do ativo de distribuição era de responsabilidade da Distribuidora e o ressarcimento deve ocorrer conforme prescreve o art. 114 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, ou seja, o menor valor entre: 1 – Custo comprovado pelo Cliente, Notas Fiscais de material e mão de obra; 2 - Custo da distribuidora; 3 – ERD – Encargo de Responsabilidade da Distribuidora”.

Argumenta que “(...) esclarecido que o custo da obra empreendida pelo recorrido deverá ser suportado por ele e pela recorrente, conforme disposições normativas, tem-se que o valor a ser restituído ao autor deverá ser apurado, em sede de instrução processual, de acordo com o que disciplina a Resolução 1000/2021 da ANEEL. Dessa forma, a restituição deve observar as disposições legais, com destaque para os arts. 114 e 106 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, sendo certo que o ressarcimento financeiro pela incorporação da rede elétrica deve se ater ao valor devidamente atualizado a ser apurado em liquidação de sentença”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, nos termos suscitados.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 0018121-29.2015.8.11.0015 - Cód. 249742
, movida
por
MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial,
condenando
as requeridas (
CEMAT – Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. e ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.)
, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 12.716,65 (doze mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido pelo IPCA (art. 4º, IV da Resolução Normativa ANEEL nº 250/2007) a partir da aprovação da obra (04/06/2008), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. E, considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido,
condenou
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada requerida, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A preliminar de incompatibilidade da condenação confunde-se com o mérito, e como tal será analisado.

Verifica-se que houve tramite regular entre o pedido de aumento de carga energética, a fim de atender à atividade da Apelada, que atua no ramo madeireiro, havendo necessidade de execução de obra de rede de distribuição até o ponto de entrega da energia.

Também se constata que foi apresentado projeto perante à CEMAT para tal mister, o qual foi devidamente aprovado e fiscalizado por ela.

Portanto, o direito ao ressarcimento é incontestável, eis que é evidente que as instalações externas se incorporam ao patrimônio da empresa responsável pela distribuição da energia elétrica, cabendo analisar apenas em que parâmetros o ressarcimento em relação à obra deve ocorrer.

Assim, considero totalmente insubsistente a alegação de que o recorrente requer a restituição dos valores pagos para construir uma rede que se encontra em sua propriedade, e não que ela seja incorporada à rede.

Feito esse apontamento, convém destacar que, apesar da Apelante alegar que ao caso incidem os arts. 114 e 106 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, em momento algum questionou
a aplicabilidade da Resolução Normativa n. 250/2007 da ANEEL, vigente na época dos fatos
.

Daí julgo pertinente a transcrição da sentença:

“(...)
Consta no art. 4º da referida RN que
“O solicitante poderá optar pela execução direta de obra de extensão de rede, e, também, mediante acordo com a distribuidora, de obras de reforço ou modificação da rede existente, observadas as seguintes condições:

I - o projeto deverá ser analisado pela distribuidora dentro dos prazos estabelecidos no inciso V do art. 11, da Resolução nº 456, de 2000, ficando o início da obra condicionado à aprovação do projeto;

II - a distribuidora deverá colocar à disposição do consumidor as normas e os padrões técnicos respectivos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a opção do solicitante pela execução direta da obra, devendo no mínimo:

a) informar os requisitos de segurança e proteção;

b) orientar quanto ao cumprimento de exigências obrigatórias;

c) fornecer as especificações técnicas de materiais e equipamentos; e

d) alertar que será procedida fiscalização antes do recebimento das instalações e que eventual inconformidade entre o projeto e a obra implicará o não recebimento das instalações e a recusa da conexão da unidade consumidora até que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no projeto aprovado.

III - os materiais e equipamentos utilizados na execução direta da obra pelo solicitante deverão ser novos e atender às especificações fornecidas pela distribuidora, acompanhados das respectivas notas fiscais e termos de garantia dos fabricantes, sendo vedada a aplicação de materiais ou equipamentos reformados e/ou reaproveitados;

IV - o montante a ser reembolsado ao solicitante será o menor valor entre o custo da obra por esse comprovado e o encargo de responsabilidade da distribuidora, apresentado no orçamento elaborado por essa, devendo ser restituído, devidamente atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, no prazo de até 3 (três) meses após a energização das instalações da unidade consumidora;

V - a execução da obra não poderá estar vinculada à exigência de fornecimento, por parte da distribuidora, de quaisquer equipamentos ou serviços;

VI - as obras executadas diretamente pelo solicitante deverão ser precedidas de celebração de acordo entre o solicitante e a distribuidora; e

VII - nos casos de reforços ou modificações de redes existentes, a distribuidora deverá fornecer autorização por escrito, informando a data, a hora e prazo compatível para a execução dos serviços”.

No caso dos autos, o documento do id. 96905142 - Pág. 26/28 demonstra que a CEMAT informou à requerente que havia disponibilidade para o fornecimento de energia elétrica, consignando a necessidade da execução da obra de rede de distribuição até o ponto de entrega.

Conta no referido documento que
“Caso o prazo fixado não atenda as suas necessidades, informamos que havendo interesse, a obra poderá ser executada por V. Sa., mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado e aprovação prévia do projeto pela CEMAT. Nesta caso, a obra será incorporada pela CEMAT até o ponto de entrega, no ato da energização, sendo que a CEMAT efetuará a devolução pelo menor valor entre o custo da obra comprovado por V. Sa. e o orçamento apresentado pela concessionária, corrigido pelo IPCA no prazo de até três meses da energização das instalações da unidade consumidora.

O documento do id. 96905142 - Pág. 31/32 demonstra que o projeto apresentado pela parte requerente foi devidamente aprovado pela CEMAT; o termo de responsabilidade e a Anotação de Responsabilidade Técnica encontram-se no id. 96905142 - Pág. 35 e 40; o documento do id. 96905142 - Pág. 33 demonstra que a CEMAT procedeu a fiscalização da obra e a aprovou.

Deste modo, resta evidente o cumprimento dos requisitos pela parte requerente, a fim de ser ressarcida dos valores desembolsados na obra de extensão da rede.

Contudo, o montante a ser reembolsado deve obedecer ao disposto no art. 4º, IV da Resolução Normativa ANEEL nº 250 de 13/02/2007, ou seja, será o menor valor entre o custo da obra comprovado e o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD).

No caso dos autos, depreende-se que o custo da obra comprovado pela requerente (ids. 96905142 - Pág. 42/96905143 - Pág. 2) perfaz valor muito superior ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (R$ 12.716,65 - id. 96905142 - Pág. 26/28), de modo que o montante a ser reembolsado deve se limitar ao ERD previamente ajustado entre as partes”.

Portanto, não há qualquer despautério em cobrar pela extensão da rede de energia elétrica, quando o consumidor é o responsável por ela, com base no artigo 4º, IV, da Resolução n. 250/2007, repita-se, vigente à época.

A esse respeito:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC/15 E ART. 517 DO RI/TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA CUSTEADA PELO CONSUMIDOR - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - RESOLUÇÃO ANEEL N.º 250/2007 - REEMBOLSO DEVIDO - MANUNTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I - A extensão de energia elétrica pode ser feita a cargo do consumidor, obedecidas as especificações impostas pela concessionária, estando, a teor da Resolução ANEEL n.º 250/07 vigente à época, e sob pena de enriquecimento indevido, garantido o reembolso dos valores por ele gastos. II - Evidenciado pelos termos do próprio acordo firmado entre as partes o dever de reembolso por parte da concessionária, a teor dos regramentos aplicáveis, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0319.10.000174-6/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA CUSTEADA PELO CONSUMIDOR - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - RESOLUÇÃO ANEEL N.º 250/2007 - REEMBOLSO DEVIDO - ENCARGOS - SENTENÇA REFORMADA. I - A extensão de energia elétrica pode ser feita a cargo do consumidor, obedecidas as especificações impostas pela concessionária, estando, a teor da Resolução ANEEL n.º 250/07 vigente à época, e sob pena de enriquecimento indevido, garantido o reembolso dos valores por ele gastos. II - Em observância ao disposto no art. 4, IV, da Resolução ANEEL n.º 250/07, a quantia a ser restituída deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA. (TJMG - Apelação Cível 1.0319.10.000174-6/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)

Na mesma trilha estão os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária
, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor
[...] Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)
(negritei)

“(...) É devido o ressarcimento dos valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária
, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor
[...] Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro em 10% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024